Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONDENOU A PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA.
1. Se o acórdão exequendo, dando parcial provimento ao apelo interposto pelos embargados, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, apenas reformou a sentença para limitar os honorários advocatícios ao disposto no art. 85, inciso IV, § 3o, do CPC, e fixá-los em 5% (cinco por cento) sobre o valor demandado na execução embargada, inviável a interpretação pretendida pelos embargados, no sentido de que o percentual referido deve incidir sobre o valor da condenação.
2. Agravo de instrumento não provido.